Tribunal: TCU
Processo: 047.361/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil em que se discute a incorporação de quintos com base em decisão judicial transitada em julgada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil instituída pelo Sr. João Carlos Lopes em favor dos beneficiários Fátima Maria Ross Lopes, Daniel Ross Lopes e Mayara Ross Lopes, negando registro ao correspondente ato; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3. informar à Sefip que o anexo II constante da instrução da peça 4 (p. 6/8) não diz respeito à inconsistência apurada no ato concessório ora examinado.